Tribunal: TJES
Processo: 5002164-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002164-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002164-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão com cópia no evento 1192635, que, nos autos da “ação anulatória” ajuizada por
LE
Ã
O ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
, deferiu a medida liminar, “
para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pelo auto de infração nº 2.090.886-6 e correlata CDA nº 22712/2020, como também, que a Fazenda Estadual se abstenha de negar a emissão de certidão regularidade fisc
al,
salvo
se por outro motivo haver impedimento
, mediante prestação de caução, por meio de depósito judicial, do valor integral da penalidade que foi imposta e/ou por meio de SEGURO GARA
NTIA JUDICIAL, devendo,
neste caso, ser observado o disposto no § 2º, do artigo 835, do
C
ódigo de Processo Civil
”.

Em suas razões recursais (evento 1192511) alega o agravante, em resumo, (i) “
que não
foram

atendidos

os requisitos

da Portaria

PGE

145/2014,

motivo

pelo

qual não

é possível

a aceitação

do seguro garantia

nos

termos

apresentados

pela

requerente/agravada
” e (ii) a possibilidade de inscrição da requerente no cadastro de inadimplentes pois “
a fiança bancária/seguro garantia não é equiparável ao dinheiro (depósito integral do débito exequendo) para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo medida apenas para expedir Certidão positiva com efeitos negativos”
.

Com base nesta fundamentação, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido efeito suspensivo. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e, por conseguinte, pela reforma da decisão agravada.

Em ocasião anterior, proferi decisão (ID nº 1227721) deferindo parcialmente o pedido liminar formulado no presente recurso, “
para suspender a decisão vergastada na parte que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mantendo apenas o comando que determinou que a Fazenda Estadual se abstenha de negar a emissão de certidão regularidade fiscal, salvo se por outro motivo haver impedimento
”.

Contrarrazões apresentadas no evento 1339245.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer constante ao evento nº 1602372, não manifestou interesse em intervir no presente recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002164-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão com cópia no evento 1192635, que, nos autos da “ação anulatória” ajuizada por
LE
Ã
O ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
, deferiu a medida liminar, “
para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pelo auto de infração nº 2.090.886-6 e correlata CDA nº 22712/2020, como também, que a Fazenda Estadual se abstenha de negar a emissão de certidão regularidade fisc
al,
salvo
se por outro motivo haver impedimento
, mediante prestação de caução, por meio de depósito judicial, do valor integral da penalidade que foi imposta e/ou por meio de SEGURO GARA
NTIA JUDICIAL, devendo,
neste caso, ser observado o disposto no § 2º, do artigo 835, do
C
ódigo de Processo Civil
”.

Em suas razões recursais (evento 1192511) alega o agravante, em resumo, (i) “
que não
foram

atendidos

os requisitos

da Portaria

PGE

145/2014,

motivo

pelo

qual não

é possível

a aceitação

do seguro garantia

nos

termos

apresentados

pela

requerente/agravada
” e (ii) a possibilidade de inscrição da requerente no cadastro de inadimplentes pois “
a fiança bancária/seguro garantia não é equiparável ao dinheiro (depósito integral do débito exequendo) para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo medida apenas para expedir Certidão positiva com efeitos negativos”
.

Com base nesta fundamentação, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido efeito suspensivo. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e, por conseguinte, pela reforma da decisão agravada.

Em ocasião anterior, proferi decisão (ID nº 1227721) deferindo parcialmente o pedido liminar formulado no presente recurso, “
para suspender a decisão vergastada na parte que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mantendo apenas o comando que determinou que a Fazenda Estadual se abstenha de negar a emissão de certidão regularidade fiscal, salvo se por outro motivo haver impedimento
”.

Contrarrazões apresentadas no evento 1339245.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer constante ao evento nº 1602372, não manifestou interesse em intervir no presente recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos autos originários.

A parte ora recorrida,
LE
Ã
O ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA,
ajuizou ação anulatória em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora recorrente, sustentando, em apertada síntese, que é empresa atacadista que promove a distribuição de toda a linha de bebidas não carbonatadas (sem gás) do Grupo Coca-Cola e que foi lavrado em seu desfavor o auto de infração nº 2.090.886-6, originando, posteriormente, a CDA nº 22712/2020.

Nesse passo, afirma que o motivo da lavratura do citado auto de infração se deu por suposta ausência de emissão de documentos fiscais nas saídas de mercadorias, em razão da falta de escrituração de documentos fiscais não localizados nos Livros Registro de Entradas de Mercadorias, correspondentes aos exercícios de 2008, 2009, 2011 a 2013. Entretanto, aduz que a autuação é nula por ausência de legislação estadual.

Diante basicamente de tais fatos, requereu, liminarmente, fosse determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pelo auto de infração nº 2.090.886-6 e correlata CDA nº 22712/2020, como também, que a Fazenda Estadual se abstenha de negar a emissão de certidão regularidade fiscal, até o julgamento final da presente ação.

O magistrado singular deferiu a medida liminar, nos moldes outrora delineados.

Na sequência, o requerente peticionou aos autos oferecendo apólice de seguro em garantia.

Foi justamente em face do supracitado pronunciamento judicial que o ente público interpôs o presente recurso, requerendo, consoante outrora salientado, a parcial r. decisão agravada, a fim de que não seja aceito o seguro garantia, e que seja afastada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da lide.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Pois bem.

Acerca da presença ou não dos requisitos da Portaria PGE nº 145/2014, esta c. Terceira Câmara Cível vem adotando a orientação no sentido de ser “
suficiente o cumprimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, pois a eles não se sobrepõem os requisitos constantes de sobredito ato normativo que, tampouco, vinculam o Poder Judiciário
” (TJES, AI 030199001212, Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, j. 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO AJUIZADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE CELEBRA REITERADOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE SUSPENDER SUA INSCRIÇÃO NO CADIN ESTADUAL.
OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA
. CABIMENTO. RECURSO ESTATAL DESPROVIDO. I- O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa e suspensão de sua inscrição no Cadin Estadual.
II- No que se refere aos requisitos constantes da Portaria PGE nº 145/2014, é suficiente o cumprimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, pois a eles não se sobrepõem os requisitos constantes de sobredito ato normativo que, tampouco, vinculam o Poder Judiciário
. III- Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002815, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

Portanto, não prospera a alegação do requerido no sentido de que o seguro garantia não preencheu os requisitos da Portaria PGE nº 145/2014.

Superado esse ponto, consoante sabido, nos termos do artigo 151, II, do CTN, bem como dos artigos 9º, I e § 4º, 32 e 38, ambos da Lei nº 6.830/1980, para que se
suspenda a exigibilidade do crédito tributário, há necessidade de caução, que deve ser realizada de maneira integral e em dinheiro, acrescida dos encargos legais
, nos seguintes termos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

II - o depósito do seu montante integral;

____________

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

(...)

§ 4º - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

_____________

Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos: (...).

_____________

Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.

Observa-se, a partir desta premissa, a existência de prioridade da oferta do dinheiro na Lei de Execuções Fiscais. Verifica-se, ainda, que sequer há na referida legislação sugestão de que o seguro e o dinheiro representem bens do mesmo
status
para oferecimento de garantia.

Acaso assim não se entendesse, estar-se-ia criando
“o inexistente princípio da maior conveniência em favor do devedor”
(STJ - REsp 1.547.429, 2ª. Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.05.2020).

Sobreleva registrar, outrossim, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula de Julgamento nº 112, o entendimento de que
apenas o depósito integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário
,
in verbis
:
“o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”
.

Ainda quanto ao ponto, é importante registrar que a Superior Corte de Justiça se manifestou nos autos do Recurso Especial nº 1.156.668/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, delimitando que
somente o depósito do montante integral em espécie possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário
, nos estritos termos do rol taxativo previsto no artigo 151, do Código Tributário Nacional.

Confirmando tal entendimento, destaco o recente julgado da Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça que se situa no mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...). III. A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, o Recurso Especial 1.156.668/DF (Relator Ministro LUIZ FUX, DJe de 10/12/2010), proclamou que a fiança bancária não é equiparável ao depósito, em dinheiro, no montante integral do crédito tributário, para fins de suspensão da exigibilidade do referido crédito, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula 112 desta Corte. No julgamento do aludido Recurso Especial repetitivo ficou consignado que
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de Embargos à Execução.

(AgInt no REsp 1468493/RS, Relª. Minª. Assusete Magalhães, j. 17.12.2019)

Assim também é como se posiciona este Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende das ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSENTES REQUISITOS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ATIVIDADE-FIM DO PRESTADOR DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO ISSQN. SEGURO-GARANTIA NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO JUDICIAL EM DINHEIRO PARA EFEITO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 2.
Ainda segundo a jurisprudência, o seguro-garantia não se equipara ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário.
3. Ausentes requisitos para a concessão da pleiteada medida antecipatória de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mormente a probabilidade do direito. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189005134, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. FIANÇA BANCÁRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 .
O colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. Precedentes do STJ.
2. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199005173, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020)

Diante desse quadro, assiste razão ao recorrente no tocante a ausência de suspensão de exigibilidade do crédito tributária em razão do seguro garantia, apesar deste ensejar a expedição da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
.

1.
Diferentemente do que ocorre com créditos não-tributários, o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
. Precedentes.

2. No caso dos autos, o recurso fazendário foi provido, tendo em vista o TRF da 1ª Região ter decidido de forma contrária ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1854357/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

Nesse sentido, é preciso ressaltar que, diante de uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, compreendo que os elementos probatórios colacionados aos autos não se mostram aptos a afastar, em trato inicial, a presunção de legalidade e veracidade do auto de infração, lavrado após procedimento de fiscalização realizada pelos agentes estatais, que visualizaram a falta de emissão de documentos fiscais, nas saídas de mercadorias, na forma e nos prazos regulamentares, apurada na auditoria fiscal, pela falta de escrituração dos documentos fiscais de entrada nos livros fiscais Registro de Entradas, de mercadorias, nos exercícios de 2008 a 2013.

Além do mais, restou observado o contraditório no procedimento administrativo.

Com efeito, não vislumbro o preenchimento do requisito do
fumus boni juris
, impedindo, assim, que seja imputado ao poder público, em sede de liminar, a suspensão da exigibilidade perseguida pela empresa recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a parte do pronunciamento vergastado que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002164-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRIBUINTE – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA –
REQUISITOS DA PORTARIA PGE 145/2014 – AUSÊNCIA DE VINCULÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO –
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA MEDIDA LIMINAR – INOCORRÊNCIA – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Esta c. Terceira Câmara Cível vem adotando a orientação no sentido de ser
“suficiente o cumprimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, pois a eles não se sobrepõem os requisitos constantes de sobredito ato normativo que, tampouco, vinculam o Poder Judiciário”
(TJES, AI 030199001212, Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, j. 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019).

2
. Nos termos do artigo 151, II, do CTN, bem como dos artigos 9º, I e § 4º, 32 e 38, ambos da Lei nº 6.830/1980, para que se suspenda a exigibilidade do crédito tributário, há necessidade de caução, que deve ser realizada de maneira integral e em dinheiro, acrescida dos encargos legais

3
.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula de Julgamento nº 112, o entendimento de que apenas o depósito integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário.

4
.
A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil/15, isto é, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

5
.
Em relação ao pleito de suspensão da exigibilidade do crédito, formulado na origem e em contrarrazões recursais, com fundamento no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, não se vislumbra, ao menos neste instante da relação processual, a probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência, pois não há provas suficientes que autorizem reconhecer a procedência das alegações no que tange à necessidade de afastamento do lançamento do tributo, que, como ato administrativo que é, goza de presunção de legitimidade e regularidade, não sendo passível de ser confrontado neste instante inicial da relação recursal.

6
.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.